Tribunal: TJMT
Processo: 1009959-42.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009959-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), AGROGENES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - CNPJ: 10.400.186/0001-20 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), JOAO AMERICO ALVES MARTINS - CPF: 605.231.746-91 (APELADO), RONALDO LAITANO NOGUEIRA - CPF: 395.977.091-04 (APELADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), AGROGENES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - CNPJ: 10.400.186/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO AMERICO ALVES MARTINS - CPF: 605.231.746-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RONALDO LAITANO NOGUEIRA - CPF: 395.977.091-04 (APELANTE), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA SICREDI OURO VERDE MT E DESPROVEU O APELO DO AVALISTA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AVALISTA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO AVAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITDAS – MÉRITO –
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA
APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DO AVALISTA DESPROVIDO – RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO
.

1 – Havendo cláusula expressa, tal qual se vê no caso concreto - Cláusula 03, Item 3 - a renovação automática impacta o termo inicial do prazo prescricional, deslocando-o para que passe a contar a partir do encerramento do prazo de prorrogação.

2 - A Cláusula 03, item 03, é clara ao dispor que há renovação automática do limite de crédito, por iguais e sucessivos períodos ao originalmente contratado, a menos que ocorra a oposição expressa do(s) emitente(s) ou da Cooperativa. Ora, se o contrato foi prorrogado automaticamente, a garantia dada por meio do aval também o foi, sobretudo porque não há notícias de que o Apelante tenha manifestado, formalmente, a intenção de romper essa obrigação à luz do artigo 835 do CC.

3 - Se válidos, os encargos contratuais devem ser mantidos até a data do efetivo pagamento, sem alterações mesmo após o ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

São 02 (dois) Recursos de Apelação. O primeiro interposto pela
SICREDI Ouro Verde MT
e o segundo pelo avalista
Ronaldo Laitano Nogueira
, ambos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que constituiu, de pleno direito, o crédito vindicado na Ação Monitória ajuizada pela 1a Apelante em face de
Agrogenes Distribuidora de Produtos Agropecuários
e do
2o Apelante
.

O Juiz sentenciante rechaçou a prejudicial de prescrição e as preliminares de inépcia da inicial, de ilegitimidade ativa da credora e ilegitimidade passiva do Avalista Ronaldo. No mérito, converteu a dívida bancária oriunda de Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2 o, do CPC, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme planilha de débito que instrui a petição inicial.

A Autoridade Judicial ressaltou que os encargos moratórios dispostos em contrato devem ser computados até o ajuizamento da ação e, após isso, devem ser calculados os encargos de atualização dos débitos judiciais, quais sejam: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme o disposto no art. 243 do CPC, e correção monetária pelo INPC calculada a partir do ajuizamento da ação.

Ao final, condenou os devedores ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Todavia, ressalvou que em relação à devedora principal, fica suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

A
SICREDI Ouro Verde MT
não se conforma com a invalidação do extrato bancário atualizado em 2018, que foi juntado com a impugnação aos Embargos Monitórios, no montante de R$ 56.893,04 (cinquenta e seis mil oitocentos e noventa e três reais e quatro centavos), pois afirma que é este o valor correto da dívida, já que foram considerados os encargos contratados.

Não há insurgência quanto à forma de cálculo dos consectários da mora, tais como correção monetária a contar do ajuizamento da ação e dos juros moratórios desde a citação.

Já
Ronaldo Laitano Nogueira,
aduz que a devedora principal contratou o limite de cheque especial em 08/03/2010 no valor originário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo prazo de 90 (noventa) dias, de 08/03/2010 até 06/06/2010, tendo assinado o documento como avalista apenas nesse interstício.

Prossegue na narrativa dizendo que o limite de crédito foi majorado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e que o prazo de vencimento fora prorrogado automaticamente, assim como a sua condição de avalista, com o que não concorda, pois afirma que era imprescindível a sua prévia e expressa anuência, conforme disposto nas Cláusulas 3a e 6a da Cédula de Crédito Bancário no 51871.

Forte nesses argumentos, suscitou a prescrição quinquenal de a Cooperativa ajuizar a demanda em seu desfavor, uma vez que a sua obrigação de garantir a dívida findou em 06/06/2010, ao passo que a demanda foi proposta em 13/04/2018. Ainda sob o mesmo fundamento, redarguiu a sua ilegitimidade passiva para a causa.

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença, a fim de ser excluído da lide, além de ser reparado materialmente pelo recebimento, em dobro, daquilo que está sendo cobrado pela Cooperativa.

Contrarrazões de Ronaldo no ID 129517223 e da do SICREDI no ID 129517236. Não há contrarrazões da devedora principal, embora intimada para o ato.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A empresa
Agrogenes Distribuidora de Produtos Agropecuários

emitiu em favor da
Cooperativa de Crédito de Pequeno Empresário, Microempresário e Microempreendedor – Empreendedores MT
(atualmente substituída pela
SICREDI Ouro Verde MT
), em 08/03/2010, a Cédula de Crédito Bancária no 51871, denominado de Cheque Empresarial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante juros de 78% ao ano.

Assinaram a cédula na condição de avalistas os sócios
João Américo Alves Martins
e o Apelante
Ronaldo Laitano Nogueira
. De acordo com a Cláusula 2.5, o título venceria em 06/06/2010, podendo haver a renovação ou alteração do limite, o que seria comunicado por meio de carta, mensagem de extrato, aviso e mensagem nos canais eletrônicos, como
internet,
ATM entre outros.

Adianto que o contrato bancário prevê cláusula de renovação automática do limite de crédito, por iguais e sucessivos períodos ao originalmente contratado, a menos que ocorra a oposição expressa do(s) emitente(s) ou da Cooperativa. É isso que está posto na Cláusula 03, Item 3, abaixo demonstrado:

Vencida e não paga a dívida, a Cooperativa ajuizou a Ação Monitória com o escopo de exigir o pagamento da importância emprestada, tendo apresentado o valor atualizado até 16/02/2017 de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consoante memória discriminada que acompanha a inicial. A ação foi ajuizada em 16/04/2018.

Citados, a devedora principal e o avalista Ronaldo apresentaram Embargos à Monitória. A
Agrogenes Distribuidora de Produtos Agropecuários
suscitou a prescrição quinquenal, a inépcia da inicial por falta de juntada do demonstrativo de débito, e o excesso de execução fundado na capitalização de juros de forma abusiva.

Já o avalista Ronaldo não nega o aval manifestado, livremente, em 08/03/2010
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); todavia, não se conforma com a manutenção da garantia em virtude da propalada majoração do limite de crédito para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pois afirma que era imprescindível a sua prévia e expressa anuência, conforme disposto nas Cláusulas 3a e 6a da Cédula de Crédito Bancário no 51871.

Informou que, em 09/01/2014, houve o seu desligamento do quadro societário da empresa, de maneira que não há falar em renovação automática do aval. No mais, suscitou a prescrição quinquenal de a Cooperativa ajuizar a demanda em seu desfavor, uma vez que a sua obrigação de garantir a dívida findou em 06/06/2010, ao passo que a demanda foi proposta em 13/04/2018. Ainda sob o mesmo fundamento, redarguiu a sua ilegitimidade passiva para a causa.

Quanto ao mérito, suscitou o excesso de cobrança face à exigência dos juros remuneratórios capitalizados.

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença, a fim de ser excluído da lide, de ser reparado materialmente pelo recebimento, em dobro, daquilo que está sendo cobrado pela Cooperativa, nos termos do artigo 28, § 3o, da Lei 10.931/2004.

Logo em seguida, pela
Sicredi - Ouro Verde MT
foi juntado o extrato atualizado da dívida até 13/06/2019, no valor de R$ 56.893,04 (cinquenta e seis mil oitocentos e noventa e três reais e quatro centavos), sendo este o valor apontado pela credora como o devido.

Encerrada a instrução, foi prolatada a sentença recorrida.

Feita a breve contextualização, passo ao enfrentamento do recurso interposto pelo avalista
Ronaldo Laitano Nogueira
, por trazer questões que antecedem ao mérito.

-
Da Prejudicial de Prescrição
.

A pretensão para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular está prevista no art. 206, § 5o, do CC. Portanto, se esta Ação Monitória é procedimento especial de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular, o prazo prescricional para o seu ajuizamento é de cinco anos. Nesse sentido:

"(...) - O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória com fundamento em contrato de abertura de crédito é de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do CC/2002, a contar do vencimento da última parcela do empréstimo tomado. (...) (
TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.043885-9/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da sumula em 06/ 08/ 2021
).

Sendo a finalidade do instrumento pactuado a Abertura de Crédito com disponibilização de determinado limite, de forma total ou parcial, ao longo do tempo, a terminologia "vencimento em 90 (noventa) dias" deve ser interpretada como sendo a data em que a cártula foi efetivamente apresentada ao devedor. Tratando-se de cédula de crédito bancário emitida para fins de abertura de crédito rotativo, o termo inicial da prescrição é coincidente com o instante de apuração do débito final, levada a efeito pelo credor após a última disponibilização de valores na conta mantida pelo contratante.

Isso quer dizer, em outras palavras, que havendo cláusula expressa, tal qual se vê no caso concreto - Cláusula 03, Item 3 - a renovação automática impacta o termo inicial do prazo prescricional, deslocando-o para que passe a contar a partir do encerramento do prazo de prorrogação.

Portanto, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, inc. I, CC, apenas tem o início computado na hipótese em que a cobrança se dirigir ao pagamento do capital utilizado e dos juros e demais encargos devidos.

Assim, se a Cooperativa juntou o extrato atualizado do débito em 16/02/2017, apontando o prejuízo no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), face à prorrogação automática do contrato, não tenho dúvidas em afirmar que o manejo da ação em 16/04/2018 se deu dentro do prazo prescricional.

Esclarecido o assunto,
rejeito a prejudicial de prescrição
.

- Da Ilegitimidade do Fiador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil. ( AgInt no REsp n. 1.676.381/AC, Relator Ministro Raul Araújo, DJe de 18/5/2020).

Dito em outros termos, não obstante o contrato acessório de fiança possua natureza benéfica, impondo a interpretação estrita de seus termos (art. 114 do Código Civil), a Corte Superior de Justiça, assim como este Tribunal, entende que é válida a cláusula de prorrogação automática da garantia, quando também é estendido o prazo de vigência do ajuste principal, ressalvado o direito de o fiador pleitear a exoneração da fiança com base no art. 835 do mesmo diploma legal.

Ora, conforme adianto no início deste voto, a Cláusula 03, item 03, é clara ao dispor que há renovação automática do limite de crédito, por iguais e sucessivos períodos ao originalmente contratado, a menos que ocorresse a oposição expressa do(s) emitente(s) ou da Cooperativa. Se o contrato foi prorrogado automaticamente, a garantia dada por meio do aval também o foi, sobretudo porque não há notícias de que o Apelante tenha manifestado, formalmente, a intenção de romper essa obrigação à luz do artigo 835 do CC.

Dito isso, sem delongas,
rejeito a preliminar de ilegitimidade
.

Considerando que o Apelante
Ronaldo Laitano Nogueira
não devolveu o mérito para o duplo grau de revisão, passo ao enfrentamento das razões trazidas pela
Sicredi - Ouro Verde MT
, a qual não se conforma apenas com o valor principal constituído como título executivo de crédito.

Relembrando o que foi questionado no apelo, a Cooperativa não se conforma com a invalidação do extrato bancário atualizado em 2018, que foi juntado com a impugnação aos Embargos Monitórios, no montante de R$ 56.893,04 (cinquenta e seis mil oitocentos e noventa e três reais e quatro centavos). Afirma que aquele juntado na inicial é datado de 16/02/2017, e o montante estava defasado, devendo ser validado o cálculo atualizado em 2018.

Sem grandes debates, o apelo merece prosperar. Isso porque se válidos, os encargos contratuais devem ser mantidos até a data do efetivo pagamento, sem alterações mesmo após o ajuizamento da ação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1250382/RS, consolidou o entendimento no sentido de que o "o
fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos
juros de mora
,
a qual recai no dia do vencimento
, conforme estabelecido pela relação de direito material
". (sem destaques no original).

Partindo dessa premissa jurisprudencial, o critério de atualização dos valores devidos a título de crédito bancário tem que obedecer à disposição específica constante do contrato, não havendo que se cogitar em “congelamento” do montante indicado no início da ação, muito menos em aplicar outros critérios legais de natureza dispositiva, sob pena de violar a autonomia privada das partes contratantes.

Na espécie, fora pactuado os juros remuneratórios de 6,99% ao mês e 125% ao ano, e multa de 2%, além da correção monetária para o caso de inadimplência. Portanto, se no transcurso do trâmite, a credora apresentou o cálculo atualizado em 2018, no montante de R$ 56.893,04 (cinquenta e seis mil oitocentos e noventa e três reais e quatro centavos), este deve ser o valor a ser pago pelos devedores, sobretudo porque não foi devolvida para o duplo grau de revisão a análise dos encargos contratados.

Partindo dessas premissas, impõe-se a reforma parcial da sentença, a fim de que o valor principal constituído como título executivo judicial seja a importância de R$ 56.893,04 (cinquenta e seis mil oitocentos e noventa e três reais e quatro centavos), conforme planilha atualizada em 13/06/2019.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo avalista
Ronaldo Laitano Nogueira.

DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
SICREDI Ouro Verde MT
, a fim de alterar o valor da dívida, que passa a ser de

R$ 56.893,04 (cinquenta e seis mil oitocentos e noventa e três reais e quatro centavos), conforme planilha atualizada em 13/06/2019.

De conseguinte, majoro os honorários recursais de 10% para 15% do valor atualizado da dívida, apenas em face do avalista Recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022